Tribunal: TJBA
Processo: 0341712-25.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341712-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA SILVA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE LEASING. AFASTADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDADORA (BRADESCO LEASING S.A.) EM CONTRATO DE LEASING, POIS A PROPRIEDADE FORMAL DO BEM NÃO GERA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS, SENDO O ARRENDATÁRIO O RESPONSÁVEL DIRETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM CONSONANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDADA EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0341712-25.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
PRISCILA SILVA E SILVA e outros
e
PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator